Tribunal: TJDFT
Processo: 0732966-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. QUERELA NULLITATIS. VÍCIO NA CITAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PENHORADOS. SUSTAÇÃO. CABIMENTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da querela nullitatis de origem, indeferiu os pedidos da autora/agravante para concessão de gratuidade de justiça e de tutela de urgência, para sustação de transferência de valor penhorado no cumprimento de sentença correlato.
2. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
3. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto.
4. No particular, sobressai dos autos que a agravante não possui vínculo empregatício, sustentando-se com seguro-desemprego no valor mensal de R$1.971,42 (mil novecentos e setenta e um reais e quarenta e dois centavos), além de ter demonstrado seus gastos fixos com manutenção, que não desbordam da situação econômica alegada pela parte. Nota-se, ainda, a ausência de faturamento, desde janeiro de 2022, da sociedade empresária da qual a recorrente é sócia.
5. A par de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC.
6. Acerca do pedido de tutela de urgência, estabelece o art. 300 do CPC que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
7. A querela nullitatis insanablis emerge como ação autônoma que objetiva a desconstituição de ato processual que padeça de vício grave relacionado a pressupostos processuais de existência, a exemplo da citação reputada nula, haja vista sua natureza de ato indispensável à validade e à regularidade do processo (art. 239, CPC).
8. Na espécie, a agravante moveu a querela nullitatis de origem para ver declarada a nulidade dos atos praticados nos autos de ação monitória e subsequente cumprimento de sentença (processo n. 0727468-54.2022.8.07.0001) movida contra si pela ré/agravada, sob o argumento de que a citação é nula, haja vista não residir no endereço diligenciado ao tempo do recebimento da comunicação por terceiro.
9. Se, em juízo de cognição sumária, há indicativos de que, quando da entrega do mandado de citação a terceiro, a executada não mais residia naquela localidade, afigura-se viável, por medida de cautela, o deferimento da tutela provisória para obstar a transferência do expressivo montante de R$63.553,12 (sessenta e três mil quinhentos e cinquenta e três reais e doze centavos) para a parte exequente. Anote-se que, no caso, não se constata perigo de irreversibilidade, porquanto os valores permanecerão salvaguardados em conta judicial até o julgamento da querela nullitatis, sem prejuízo de posterior liberação em caso de improcedência.
10. Recurso conhecido e provido.